Tribunal: TJES
Processo: 5015767-54.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015767-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA MARIA COSTA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5015767-54.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. / BRAINY CONSULTING LTDA

EMBARGADOS:
KARINA MARIA COSTA E OUTROS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão (ID 16238787) que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de origem que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.
O embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado, alegando que a decisão não enfrentou adequadamente as teses defensivas e que o valor fixado a título de danos morais seria excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que este foi proferido com base na autorização legal contida no art. 46 da Lei nº 9.099/95, adotando-se a fundamentação da sentença de piso como razão de decidir. Tal técnica de julgamento é amplamente aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não configurando nulidade ou ausência de fundamentação.

6. Os pontos relativos à responsabilidade das empresas e ao quantum indenizatório foram devidamente apreciados, tendo o Colegiado entendido pela manutenção do
decisum
monocrático diante da prova da falha no serviço contratado (indisponibilidade de acomodações no resort).

7.
Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante não é sanar um vício integrativo, mas sim rediscutir o mérito da causa para obter a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

8. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo íntegro o acórdão fustigado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)